Tribunal: TJDFT
Processo: 0746703-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746703-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA NOVAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. HIPÓTESE EM JULGAMENTO. IMPACTO NO ORÇAMENTO FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a parte exequente não colacionou aos autos informações fidedignas para aferir se a penhora vindicada acarreta, ou não, impacto no orçamento do núcleo familiar do devedor agravado, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. 3. Por conseguinte, a excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, que não seja capaz de atingir a dignidade e subsistência, deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP, quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Entende que é cabível a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido, sem que isso implique prejuízo à sua dignidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55983435): “(...) Não obstante, verifica-se que o banco agravante não colacionou aos autos informações fidedignas para aferir se a penhora vindicada acarreta, ou não, impacto no orçamento do núcleo familiar do devedor, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Por conseguinte, deve prevalecer, no caso dos autos, o entendimento no sentido de que a excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, que não seja capaz de atingir a dignidade e subsistência de sua família, deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021